Tribunal: TJSP
Processo: 1001860-26.2016.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO - Decreto de improcedência – Manutenção da r. sentença por anterior aresto desta Turma Julgadora – Interposição de recursos especial e extraordinário - Reexame da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) - Modificação de entendimento anterior, à luz do Tema 882 do C. STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO - Decreto de improcedência – Manutenção da r. sentença por anterior aresto desta Turma Julgadora – Interposição de recursos especial e extraordinário - Reexame da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) - Modificação de entendimento anterior, à luz do Tema 882 do C. STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP) – Aquisição da propriedade, pelo autor, no ano de 2012 (quando a associação já se encontrava constituída, sem que no entanto, jamais tivesse a ela se associado) – Inexigibilidade das taxas vencidas após a aquisição da propriedade - Temas 882, do C. STJ e 492/STF – Decreto de procedência – Medida que se impõe - Sentença reformada – Recurso provido.